Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706679-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 11a sessão ordinária presencial, designada para o dia 10/07/2024, conforme certidão de ID 60413486. Na petição juntada no ID 60547397, o agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a suspensão do feito até a decisão da ação originária (cumprimento provisória de sentença no 0739226-06.2017.8.07.0001). Informa o julgamento do STJ que deu parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e determinar ao TJDFT que promova sua republicação após a juntada do voto divergente. Não obstante os argumentos do agravante, mantenho o processo na pauta de julgamento, tendo em vista que a decisão do STJ determinou apenas a republicação do acórdão, o que não prejudica o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora